Tribunal: STF
Processo: ADI 1066
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-11
Data de publicação: 1994-05-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.   MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 479, DE 25.04.1994,    ART.  1.,  E
DECRETOS N.S 427, DE 16.01.1992; 473, DE 10.03.1992,   E   572,  DE
22.6.1992, TODOS CONCERNENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO,
REGULADO PELA LEI N. 8031. DE 12.4.1990. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART.21, XI E XII, DA CONSTITUIÇÃO. 3. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO,
RELATIVAMENTE AOS DECRETOS N. 427, 473 E 572, TODOS DE 1992, POR NÃO
SEREM ATOS NORMATIVOS, MAS, TÃO-SÓ, ATOS ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS
E CONCRETOS. 4. DIANTE DA VIABILIDADE DE PRIVATIZAÇÃO DE ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, NO SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO, A LEI N. 8031, DE
1990, INSTITUIU O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, CUJAS
MODIFICAÇÕES PODERAO SER FEITAS POR LEI, DE ACORDO COM A POLITICA DA
ADMINISTRAÇÃO A SER SEGUIDA, RESPEITADAS AS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO.
4.OS FUNDAMENTO DA INICIAL NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DE CAUTELAR,
NÃO  SE CARACTERIZANDO, TAMBÉM, O "PERICULUM IN MORA". 5. SE
PORVENTURA    HOUVER PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE
TENHA COMO         CONTRARIO A LEI ESPECIAL REFERIDA OU AOS
PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO,  HÁ VIAS JUDICIAIS ADEQUADAS, PARA
EVENTUALMENTE ATACAR O ATO          ADMINISTRATIVO ESPECIFICO, TAL
COMO JA SUCEDEU. 6. AÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
INDEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR.                 .